Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0704258-45.2020.8.07.0000 PACIENTE: OSMARINA MOREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZ DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SUMARA FERREIRA GOUVEIA em favor de OSMARINA MOREIRA DE SOUZA, visando à revogação de prisão preventiva e imediata soltura da paciente ou seu encaminhamento para internação na clínica CRESCER. A matéria ora debatida é passível de deliberação no plantão judicial da Segunda Instância, nos termos do artigo 4o, I da Portaria GPR no 2.350/18, porquanto se pretende provimento liminar em habeas corpus. Alega que a paciente foi presa em flagrante após ter supostamente ter atacado familiares, marido e filho, pela suposta pratica das condutas tipificadas nos artigos 121, §2o, IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. Argumenta que a paciente possui quadro de esquizofrenia, que teria se agravado ao longo dos anos, tendo sido internada involuntariamente e após sua liberação deveria ter dado continuidade ao tratamento, o que não ocorreria tendo em vista o não acompanhamento do marido, que não teria procurado a rede pública nem administrado os remédios, ocasionando assim o surto psicótico. Sustenta que a decisão é carente de fundamentação válida, já que nos casos de inimputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado a internação em hospital de custódia seria medida que se impõe. Aduz que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Requer, liminarmente, pela concessão da ordem para revogar a custódia da paciente ou seu encaminhamento para internação na clínica CRESCER. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a revogação da ordem de prisão e manutenção da liberdade da paciente. É o relatório. Decido. Inicialmente destaco que a paciente é parte do HC 0704257-60.2020.8.07.0000 que também foi impetrado no Plantão Judicial para análise liminar de pedido idêntico a este. Compulsando os presentes autos, vislumbro que se trata dos mesmos fundamentos e pedidos do habeas corpus que ainda está em trâmite. Ou seja, não houve alteração no contexto fático desde a propositura do primeiro writ que se insurgiu contra a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Diante do entendimento de que o habeas corpus trata-se de ação constitucional, verifico a existência de litispendência, nos termos do artigo 337, §2 e 3o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 337 – (...) § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. A mera narrativa diferenciada dos mesmos fatos, sem modificação na situação fática e jurídica já apreciadas, enseja o indeferimento da petição inicial de Habeas Corpus, por reiteração de pedido em análise. Neste sentido já decidiu esta Casa: AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSÃO DE HABEAS CORPUS. LITISPENDÊNCIA. DESPROVIMENTO. Havendo coincidência entre as causas de pedir, os pedidos e o pólo passivo, caracterizada litispendência, o caso é de inadmissão do writ. E, na espécie, havida litispendência, inexiste mérito a ser julgado, ou seja, está prejudicado o pedido liminar - para não cumprir condição ajustada no sursis processual -, não vinculado a pretensão autônoma diversa. Agravo regimental a que se nega provimento. (Acórdão n.667482, 20130020066995HBC, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 04/04/2013, Publicado no DJE: 10/04/2013. Pág.: 156) HABEAS CORPUS - DUPLICIDADE - IDÊNTICOS FUNDAMENTOS - LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. I. Constatado que o paciente possui dois habeas corpus em seu favor, com os mesmos fundamentos, o segundo deve ser extinto sem julgamento do mérito, ante a litispendência. (Acórdão n.532439, 20110020156824HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 01/09/2011, Publicado no DJE: 08/09/2011. Pág.: 220) Assim, demonstrado que a causa de pedir e o pedido de revogação de prisão preventiva e imediata soltura da paciente, ou seu encaminhamento para sua internação, possui nítida identidade com o habeas corpus anteriormente impetrado, e que permanece a mesma situação a fática e jurídica, deixo de admitir o presente writ, nos termos do inciso III do artigo 89, do Regimento Interno desta Corte. Verifica-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Posto isso, com fulcro no inciso III do art. 89, do Regimento Interno desta Corte, não admito a ordem. Intimem-se. Brasília,25 de fevereiro de 2020 13:47:04. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista